Tribunal: STF
Processo: RE 92152
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-03
Data de publicação: 1981-11-03

Ementa:
"ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA". "RECURSO EXTRAORDINÁRIO". "PRESSUPOSTOS".
"PREQUESTIONAMENTO". - A ACOLHIDA, PELA CORTE, DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA TEM POR EFEITO LIBERAR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO
ENTRAVE REGIMENTAL, MAS NÃO DISPENSA, PARA EFEITO DE CONHECIMENTO,
DA SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS EXIGIVEIS, INCLUSIVE O
PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.